Tribunal: TJSP
Processo: 1004295-33.2024.8.26.0322
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença recorrida. A embargante alega contradição na decisão ao atribuir-lhe responsabilidade por danos causados à embargada, sem prova de relação contratual.
II. Questão em Discussão 2. A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença recorrida. A embargante alega contradição na decisão ao atribuir-lhe responsabilidade por danos causados à embargada, sem prova de relação contratual.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado quanto à responsabilidade da embargante pelos danos alegados, considerando a ausência de provas de relação contratual.
III. Razões de Decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o artigo 1.022 do CPC. 4. A Turma Julgadora já se manifestou claramente sobre a origem da dívida e a presunção de veracidade dos documentos apresentados pela embargada, não havendo contradição a ser sanada.
IV. Dispositivo e Tese 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A inexistência de contradição no acórdão embargado justifica a rejeição dos embargos. 2. O julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos das partes se os fundamentos adotados são suficientes.
Legislação Citada:
CPC, art. 1.022, incisos I, II e III; art. 373, incisos I e II; art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência Citada:
STJ, RSTJ 151/229; STJ-4a Turma, Resp. 88.365-SP, Rel. Min. Ruy Rosado, j. 14.5.96, DJU 17.6.96, p. 21.497.